Tribunal: TJDFT
Processo: 0751098-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DO BEM PARA PRÁTICA DO CRIME. PERDIMENTO DO BEM.

1. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina o confisco de todo e qualquer objeto de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, bem como no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006.

2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento acerca da desnecessidade de demonstração da habitualidade e reiteração no uso de um bem em tráfico de drogas nem sua modificação e adaptação para esconder o entorpecente para que seja efetuado o confisco (RE 638491/PR).

3. Para se determinar a propriedade de aparelho celular apreendido em contexto de tráfico de drogas deve-se atentar para o disposto no art. 1.226 do Código Civil, no sentido de que a propriedade da coisa móvel se transfere com a mera tradição.

4. Evidenciada a utilização do aparelho celular na prática do crime de tráfico de drogas, não há falar na restituição do bem.

5. Recurso conhecido e desprovido.